Tribunal: TJSP
Processo: 0006581-17.2011.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006581-17.2011.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MARCIO
APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM O PROCESSO A PARTIR
DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO realizada no dia 01 de junho de 2016, por
cerceamento de defesa. Consequentemente DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE em virtude da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.
107, inciso IV, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0006581-17.2011.8.26.0270
Comarca: Itapeva 3a Vara Judicial
Apelante: Marcio Aparecido dos Santos Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.434
Apelação
Receptação
Documentos nos autos se
referem a dois fatos distintos Denúncia que misturou
elementos de ambos os fatos, atribuindo a propriedade
do bem a pessoa diversa, que foi arrolada como vítima
Equívoco que reverberou nos atos subsequentes

Audiência que colheu declarações alheias aos autos e
passíveis de confundir testemunha e réu Erro que
dificulta o pleno exercício da defesa
Anulação ex
officio do feito a partir da audiência de instrução
Prescrição da pretensão punitiva Prazo preenchido
Extinção da punibilidade
Recurso a que se dá
provimento.
MARCIO APARECIDO DOS SANTOS
CARVALHO foi condenado pela MMa Juíza da 3a Vara Judicial da
Comarca de Itapeva, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à
comunidade, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (fls.
198/202).
Apela a Defesa pleiteando, em preliminar,
a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 214/216).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 217/220),
a Procuradoria de Justiça propôs a rejeição da preliminar e, no mérito,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 227/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imperativa a anulação do feito a partir da
audiência realizada no dia 01 de junho de 2016 (fl. 147).
Verifica-se nos autos a existência de
diversos boletins de ocorrência, referentes a dois fatos distintos no qual o
réu supostamente praticou o crime de receptação.
Segundo boletim de ocorrência elaborado
em 16 de março de 2011, a vítima Cristiano de Jesus Santos Filho teve
furtada sua motocicleta “Honda/CG 125 FAN KS”, placas ESO-3185
(fls. 48/49). Assim, em 19 de março do mesmo ano o acusado foi
flagrado por policiais militares conduzindo a mencionada motocicleta
em via pública (fls. 16/18). O réu foi encaminhado ao plantão policial e
o ofendido recebeu de volta o veículo (fl. 54).
Por outro lado, em 20 de maio de 2011 foi
elaborado boletim de ocorrência noticiando furto da moto “Honda/C100
BIZ”, sem placas, pertencente á vítima Andressa Bini Henrique (fls.
04/05). O veículo foi recuperado no dia 24 de maio de 2011, por meio de
diligências policiais que o encontraram na garagem do imóvel habitado
pela genitora do apelante, que alegou ter sido o filho quem trouxe a
motocicleta ao local (fls. 06/07).
Todavia, ao oferecer a denúncia, o
Ministério Público narrou os fatos ocorridos no dia 19 de março de
2011, definindo como objeto do crime de receptação a motocicleta
“Honda/CG 125”, placas ESO-3185, contudo, apontou erroneamente
como vítima e proprietária do bem Andressa Bini Henrique, sendo que
Cristiano de Jesus Santos filho (o verdadeiro ofendido) foi arrolado
como mera testemunha. Ademais, os fatos descritos na exordial narram,
exclusivamente, a receptação referente à motocicleta de Cristiano, nada
dizendo acerca do veículo de Andressa.
Apesar do erro, a denúncia foi recebida
(fl. 79) e em nenhum momento aditada.
Após, ante a não localização do réu, o
processo foi suspenso entre os dias 30 de novembro de 2012 a 04 de
novembro de 2015.
Retomada a marcha processual, Cristiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Jesus Santos Filho não foi intimado, pois mudara de residência (fl.
146vo), e não houve qualquer insistência por parte do Ministério Público
ou do juízo a fim de localizá-lo.
Desse modo, em juízo, foi colhida a oitiva
de Andressa Bini Henrique, que prestou depoimento em relação ao
furto que sofrera, o qual, vale lembrar, é completamente alheio aos
presentes autos. Em seu depoimento, Andressa chegou a apontar que a
cor de sua moto era diversa da que constava nos autos e que o veículo
sequer tinha placa. Ela também noticiou que a motocicleta foi
encontrada na garagem de uma casa, fator completamente diverso da
descrição fática elaborada pela denúncia.
Outrossim, a mãe do acusado, Maria
Benedita dos Santos, também foi ouvida em relação à receptação da
moto de Andressa, eis que, naquele caso, o bem foi encontrado em sua
residência.
O
único
depoimento
judicial
que
aparentemente diz respeito aos fatos foi prestado pelo policial militar
Felipe Perina Mendes, responsável por abordar o acusado em posse da
moto pertencente a Cristiano de Jesus Santos Filho. Ainda assim, o
policial não se recordava se a moto possuía placa.
Por fim, no que tange ao interrogatório do
apelante, difícil afirmar com certeza que suas alegações acerca das
circunstâncias de aquisição da moto dizem respeito ao bem pertencente a
Andressa ou àquele de propriedade de Cristiano. Com efeito, o acusado
negou a prática do crime, alegando que trabalhava com moto táxi e
adquiriu o motociclo de pessoa que não se recordava, pagando o valor
de mil reais, pois ainda o bem ainda não estava quitado. Contudo, o
acusado não expôs o modelo do veículo que foi objeto de suas
alegações, sendo possível que tenha feito suas declarações pensando
estar se defendendo de fato diverso.
Ante tais circunstâncias, sem se atentar à
completa confusão entre os dois fatos distintos, a magistrada condenou o
acusado, com base na totalidade do contingente probatório.
Desse modo, impossível ignorar que a
dinâmica da produção probatória, que misturou depoimentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
versavam sobre fatos distintos, porém semelhantes, possa ter confundido
a testemunha Felipe e o réu, viciando suas declarações.
Outrossim,
não
havendo
cristalina
definição dos fatos que pautam a acusação resta prejudicada a atuação
defensiva no âmbito do presente caso, caracterizando, portanto, o
cerceamento de defesa.
Tal hipótese configura nulidade absoluta,
eis que viola a garantia processual constitucional da ampla defesa,
caracterizando vício que transborda as fronteiras da relação jurídica
processual particular, atingindo os interesses de toda a sociedade. Nesse
sentido, a nulidade é imune à preclusão e passível de alegação ex
officio.
Consequentemente, o termo inicial do
prazo prescricional volta a ser a data de retomada do curso do processo
após a suspensão decorrente da não localização do réu, qual seja: 04 de
novembro de 2015. Adicionalmente, a base de cálculo da prescrição
passa a ser a pena aplicada pela sentença de primeiro grau: 01 (um) ano
de reclusão.
Sendo assim, nos termos do art. 109,
inciso V, do Código Penal, o lapso temporal aplicável ao caso é de 04
(quatro) anos, período transcorrido entre o termo inicial
supracitado e a presente data.
Nesse viés, de rigor declarar a extinção
da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, ANULO
O PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
realizada no dia 01 de junho de 2016, por cerceamento de defesa.
Consequentemente DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em
virtude da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107,
inciso IV, do Código Penal.
Amable Lopez Soto
relator